Tribunal: TJDFT
Processo: 0718397-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (GAP). DETRAN/DF. DEPÓSITO DE VEÍCULOS APREENDIDOS (DVAs). DIREITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$ 3.528,00, referente à Gratificação de Atendimento ao Público - GAP do período de Abril/2023 e Outubro/2023. Em seu recurso, alega que a suspensão do pagamento da GAP ocorreu para aqueles setores e servidores que não possuíam atividades típicas de atendimento ao público, nos termos do Decreto no 35.291/2014 e Parecer no 030/2017 PRCON/PGDF. Requer a reforma da sentença e a improcedência do pedido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63671353). Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 63671356).
3. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo ser atribuído efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, não vislumbrado na presente demanda.
4. A Gratificação de Atendimento ao Público - GAP - foi criada pela Lei Distrital no 2.983/2002, sendo destinada aos servidores em exercício no Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão - Na Hora. Posteriormente, a Lei Distrital no 5.227/2013 estendeu o benefício aos servidores públicos do Governo do Distrito Federal lotados em atividade de atendimento ao público no Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Por sua vez, a Instrução no 305/2014, expedida pelo Diretor-Geral Interino do Detran/DF, definiu como unidades de atendimento ao público, entre outras, os Depósitos de Veículos Apreendidos - DVAs.
5. Nos termos do § 2o do art. 1o do Decreto no 35.291/2014, que regulamenta a Lei Distrital no 5.227/2013, "considera-se atendimento ao público a atividade que envolva o atendimento direto e contínuo à pessoa física, organizado e controlado por sistemas de senhas, por sistemas de agendamento e de avaliação de qualidade do atendimento, nas unidades de Atendimento ao Público do DETRAN/DF".
6. Todavia, o Distrito Federal, por meio RELATÓRIO DE AUDITORIA No 04/2022 - DIAFA /COPTC/SUBCI/CGDF (ID 63671347 - Pág. 6), concluiu que nem todos os servidores lotados nos Depósitos de Veículos Apreendidos - DVAs se enquadram no conceito de atendimento ao público previsto no Decreto no 35.291/2014.
7. No caso, pretende o autor o pagamento da GAP de abril a outubro de 2023, sob o argumento de que esteve lotado no Depósito de Veículos Apreendidos Sul - Gama e realizou, em regime de escala de plantão, atividade de atendimento ao público. Ocorre que o recorrido não se desincumbiu de demonstrar, em afronta ao art. 373, I, do CPC, que sua atuação era no guichê de atendimento ao público e na atividade de liberação de veículos, conforme determinação do p. único do art. 1o da Instrução Normativa no 305/2014, sendo insuficiente apenas a lotação nos DVAs.
8. Além disso, não há prova da participação prévia do servidor em Curso de Atendimento ao Público, conforme exige o artigo 8o do Decreto 35.291/2014.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.